Tribunal: TJSP
Processo: 0009169-74.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009169-74.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante
DOUGLAS SILVA VICENTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para,
com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver o réu da
acusação feita nestes autos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0009169-74.2017.8.26.0047 Comarca de Assis.
Apelação Criminal no 0009169-74.2017.8.26.0047
1a Vara
Criminal de Assis.
Apelante: Douglas Silva Vicente
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.251
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Assis, que o
condenou como incurso no artigo 155, “caput”, do Código
Penal, a um ano de detenção, em regime prisional aberto, e
dez dias-multa, no piso mínimo, substituída a sanção
carcerária por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, em prol de
entidade assistencial, porque na manhã de 16 de setembro de
2017, na Rua Santiago Fernandes, no 324, no município de
Echaporã, teria subtraído, para si, a bicicleta pertencente a
Débora Rodrigues da Silva, o réu Douglas Silva Vicente apelou
em busca da absolvição por falta de provas ou pela aplicação
do princípio da insignificância, alternativamente pretendendo a
desclassificação para o crime de receptação.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Em que pese o entendimento do
ilustre e culto juiz prolator da sentença, que contou com o
apoio do Ministério Público de ambas as instâncias, os
elementos de convicção reunidos no processo não conferiam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0009169-74.2017.8.26.0047 Comarca de Assis.
segurança bastante para amparar o decreto condenatório.
Sempre que interrogado, o réu negou a
imputação, afirmando ter recebido a bicicleta, por empréstimo,
de seu primo Marcos, sem saber que se tratava de objeto
furtado. Disse, ainda, ter sido abordado no dia seguinte por
policiais e naquela ocasião ter se posto em fuga porque eles
“têm costume de abordar e agredir” (fls. 13/14 e registro digital).
Ouvido no inquérito Marcos Antônio
Alves da Silva sobre os fatos assim se manifestou: “estava
passando na Avenida Santiago Fernandes, quando viu uma bicicleta
preta em frente à casa de uma pessoa que não conhece. Subtraiu a
bicicleta e levou para sua casa. Pintou algumas peças e tirou a
cestinha e o jogo de marchas, além de outras peças que não se
recorda. Também tirou os adesivos da bicicleta. Emprestou a
bicicleta para seu primo DOUGLAS, com quem a polícia militar a
apreendeu. Viu a bicicleta apreendida nesta delegacia e confirma
que foi esta que furtou na Avenida Santiago Fernandes.” (fl. 8). Em
Juízo, ele inicialmente disse não se recordar de ter subtraído a
bicicleta, depois afirmou não ter sido o autor do delito, para
finalmente dizer que “parece que foi eu e ele”, fazendo
referência ao réu. Novamente indagado sobre a autoria do
crime, negou qualquer envolvimento com os fatos (registro
digital).
De sua parte, o policial militar Cristiano
Reis relatou ter tomado conhecimento do furto da bicicleta da
vítima e, no dia seguinte, ter abordado o réu quando ele
utilizava uma bicicleta com características semelhantes e cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0009169-74.2017.8.26.0047 Comarca de Assis.
procedência não soube explicar. Esclareceu que o bem foi
apreendido e que a vítima, pouco tempo depois, exibiu a ele
um vídeo “onde mostra DOUGLAS andando com a bicicleta
instantes após o furto”. Disse, ainda, que o réu tentou fugir ao
notar que seria abordado e que ele admitiu ter subtraído a
bicicleta com Marcos, primo dele. Foram até a casa de Marcos
e ele indicou o local onde estavam algumas peças retiradas da
bicicleta da vítima, as quais ela prontamente reconheceu. Por
fim, informou que Marcos negou ter participado do delito, bem
como ser o réu conhecido na cidade pela prática de crimes
dessa natureza (fl. 6 e registro digital).
Por sua vez, a vítima confirmou ter
deixado a bicicleta na calçada, defronte a sua casa, onde ela
foi subtraída, esclarecendo ter obtido as imagens captadas por
câmera de segurança instalada no imóvel vizinho e
reconhecido o réu como sendo a pessoa que nelas aparecia
com o bem, esclarecendo ser ele “muito conhecido na cidade de
Echaporã, pela prática desse tipo de delito” (fl. 5 e registro
digital).
Como se vê, a prova produzida não foi
capaz de superar a fundada dúvida existente sobre o efetivo
envolvimento do réu no delito em questão.
De fato, apesar de ter o policial militar
inquirido afirmado que o réu teria informalmente admitido ter
subtraído o bem, ao ser interrogado pela autoridade policial e
em Juízo ele negou a imputação. Além disso, o primo dele,
Marcos, no calor dos fatos assumiu a autoria delitiva e disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0009169-74.2017.8.26.0047 Comarca de Assis.
que o réu tomara a bicicleta emprestada, exatamente como
este último afirmara. Não bastasse, conquanto tenham a vítima
e o agente público asseverado ter sido o réu identificado, por
meio do vídeo registrado por câmeras de segurança, como a
pessoa que passava pela rua com a bicicleta da ofendida,
observa-se que ele não negou que a tivesse em sua posse,
antes admitindo tal circunstância, ao esclarecer tê-la tomado a
título de empréstimo do primo, do que se pode então concluir
que as imagens não fazem prova segura de ter sido ele o autor
do crime aqui versado, a tudo se acrescentando que, muito
embora Marcos tenha afirmado em Juízo que o delito teria sido
praticado por ele e pelo réu, é bem de ver que tal depoimento
carece de confiabilidade, dado que essa testemunha também
afirmou inicialmente não se recordar dos fatos e depois negou
ter sido o autor do furto.
Assim, como se pode observar, os
elementos de convicção não se mostraram seguros de molde a
permitir uma reconstituição incontroversa do fato delituoso, não
se logrando apurar se, de fato, o réu subtraiu o bem ou apenas
o teria recebido por empréstimo do primo, sem saber que era
furtado, dúvida que a prova produzida não foi capaz de
superar.
Nessa análise, ainda que haja nos
autos a informação de ser o réu dado à prática de crimes dessa
natureza, em Direito Penal, como é cediço, a culpabilidade não
se presume e deve ficar bem demonstrada, razão pela qual a
prudência recomenda a absolvição do apelante e para esse fim
é de rigor o provimento do recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0009169-74.2017.8.26.0047 Comarca de Assis.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para, com base no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal, absolver o réu da acusação
feita nestes autos.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -